Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO DISSIMULADO. INOVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por irmã em desfavor do espólio de seu irmão, representado por seus herdeiros, visando à desconstituição de sentença que reconheceu a simulação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre o de cujus e a autora, com participação de pessoa interposta. Sustenta a autora, com fundamento no art. 966, V, do CPC, que a sentença é rescindível por: (i) ilegitimidade ativa do espólio; (ii) ausência de litisconsórcio passivo necessário; e (iii) necessidade de reconhecimento da validade do negócio dissimulado (doação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o espólio possuía legitimidade ativa para propor a ação originária; (ii) verificar se houve nulidade pela ausência de litisconsórcio passivo necessário; e (iii) apurar se é possível reconhecer a validade do negócio dissimulado (doação) em sede de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível quando a decisão rescindenda viola de modo manifesto e literal norma jurídica (art. 966, V, do CPC).
4. A autora foi revel na ação originária e tenta, nesta rescisória, suscitar argumentos e pedidos que poderia ter formulado no processo anterior, o que caracteriza inovação processual e afronta à preclusão.
5. A sentença rescindenda reconheceu a legitimidade ativa do espólio, por ser parte interessada no reconhecimento da simulação, não havendo qualquer teratologia ou violação literal de norma.
6. A ausência de litisconsórcio passivo do terceiro interposto foi expressamente apreciada na origem, tendo o juízo entendido ser desnecessária sua inclusão, pois todos os direitos foram transferidos à autora; tal compreensão não afronta manifestamente norma jurídica.
7. O pedido de reconhecimento da doação como negócio dissimulado constitui inovação, uma vez que não foi objeto da ação originária, sendo vedada sua apreciação em rescisória.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que não cabe ação rescisória para reexame de mérito ou complementação de defesa preclusa, tampouco para rediscutir matéria decidida segundo interpretação jurídica possível.
IV. DISPOSITIVO
9. Ação julgada improcedente.